Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE TRESPASSE. ENTREGA DO DOMÍNIO E ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS OBJETO DO AJUSTE. REITERAÇÃO DE COMANDO CONSTANTE EM DECISÃO ANTERIOR. DIRECIONAMENTO DA ORDEM A PARTE INCLUÍDA POSTERIORMENTE NA DEMANDA. REABERTURA DO PRAZO PARA RECURSO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS RÉS ABRANGIDAS PELA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar às rés que entreguem o domínio e administração dos estabelecimentos objeto de contrato, possibilitando os atos de gestão pela autora – no prazo de cinco dias – sob pena de multa diária.
2. A parte recorrente, ao ter ciência da decisão que lhe impõe um gravame, deve interpor, desde logo, o competente recurso de agravo de instrumento, dentro do prazo legal, sob pena de preclusão. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Não tendo sido atacada a primeira decisão (que deferiu a tutela provisória de urgência requerida pela autora em relação às rés), inviável o combate, pelas mesmas rés, de decisão posterior que apenas reitera a concessão da liminar – direcionando-a, desta feita, a sujeito processual que até então não integrava o polo passivo da lide. Provimento que deve ser combatido pelo titular do interesse em conflito, defendendo direito próprio em próprio nome. Mera repetição de medida já deferida não tem o condão de reabrir o prazo para recurso em relação às partes previamente alcançadas pela ordem.
4. Agravo de instrumento não conhecido.